Tribunal: TJDFT
Processo: 0735480-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELA VÍTIMA COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. NÃO VERIFICADA. DESENTRANHAMENTO DE PETIÇÕES. DESNECESSÁRIO. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. NOMEAÇÃO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSAO CONDICIONAL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. REJEITADAS AS PRELIMINARES ARGUÍDAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Diante do caráter autônomo inerente às medidas protetivas, o arquivamento do Inquérito Policial que ensejou sua decretação não conduz à ausência de justa causa para a continuidade da persecução penal.
2. Não configura excesso de acusação a nomeação da Defensoria Pública para atuar como assistente de acusação, visto que tal providência decorre da previsão de assistência integral à vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. É desnecessário o desentranhamento das petições juntadas pela parte impedida quando verificado que os referidos documentos não foram utilizados para formar o convencimento do julgador.
4. Em que pese o delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.343/2006 se trate de delito contra a Administração da Justiça, a mulher figura como vítima indireta do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, o que acaba por atrair a incidência da lei no 11.340/2006 e torna inviável a aplicação de quaisquer institutos da Lei no 9.099/95, consoante expressamente prevê o art. 41 da Lei no 11.340/2006.
5. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas quando o magistrado reputa que tal diligência se mostra desnecessária ao deslinde do caso.
6. Não ocorre nulidade na intimação do apelante, por meio virtual se verificado que a aludida forma de comunicação partiu dele, bem como que se encontra solto.
7. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de descumprimento de medida protetiva.
8. Inviável o reconhecimento de erro de proibição se constatado que o acusado tinha ciência das proibições de contato e, mesmo assim, descumpriu a determinação do Juízo.
9. Não há que se falar e aplicação do princípio da insignificância quando verificado que a conduta possui considerável ofensividade e significativa reprovabilidade.
10. Inviável o perdão judicial por não estarem preenchidos os requisitos do art. 140, § 1°, incisos I e II, do Código Penal.
11. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.